Tribunal: TJPA
Processo: 0824155-91.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12542 - Real
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824155-91.2024.8.14.0401

APELANTE: RONILDO NOGUEIRA MORAES

APELADO: KELLY NEVES VAZ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO CONDICIONADA À PERSISTÊNCIA DO RISCO. ART. 19, §6º, DA LEI Nº 11.340/2006. NATUREZA DE TUTELA INIBITÓRIA. INAPLICABILIDADE ANALÓGICA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À PROPORCIONALIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1.249 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por RONILDO NOGUEIRA MORAES contra sentença que manteve medidas protetivas de urgência deferidas em favor de KELLY NEVES VAZ, consistentes na proibição de aproximação, de contato por qualquer meio e de frequentar a residência da ofendida, sob o fundamento de persistência do risco, nos termos do art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006, com redação dada pela Lei nº 14.550/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a manutenção das medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, condicionada à persistência do risco; (ii) estabelecer se tais medidas possuem natureza jurídica de tutela inibitória, e não de cautelar penal; (iii) determinar se é cabível a aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal às medidas protetivas; e (iv) verificar eventual violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006 estabelece expressamente que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, adotando critério fático-jurídico, e não temporal, para sua vigência.

4. As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória, preventiva e protetiva de direitos fundamentais, não se confundindo com cautelares penais nem se subordinando à existência de inquérito policial ou processo criminal.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 1.249, reconhece que as medidas protetivas devem ser fixadas por prazo indeterminado, vinculado à persistência da situação de risco, e não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica.

6. A aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal é juridicamente inviável, diante da inexistência de lacuna normativa e da ausência de identidade de razão entre a prisão preventiva, medida de restrição máxima da liberdade, e as medidas protetivas, que não têm natureza penal nem privativa de liberdade.

7. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa, pois o apelante foi regularmente intimado, apresentou defesa, interpôs recurso de apelação, encontra-se assistido pela Defensoria Pública e pode requerer, a qualquer tempo, a revisão das medidas, nos termos do art. 19, §3º, da Lei nº 11.340/2006.

8. As medidas impostas mostram-se proporcionais e adequadas à finalidade de proteção da vítima, por não implicarem privação de liberdade, não inviabilizarem o exercício profissional do apelante e se limitarem ao mínimo necessário à tutela da integridade física e psicológica da ofendida.

9. O apelante não demonstrou a cessação do risco que ensejou a concessão das medidas protetivas, sendo insuficiente a mera alegação de excesso ou de restrição indevida de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha têm natureza jurídica de tutela inibitória e não se confundem com cautelares penais.

2. A vigência das medidas protetivas condiciona-se à persistência da situação de risco, podendo ser fixada por prazo indeterminado, nos termos do art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006.

3. É inaplicável, por analogia, o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal às medidas protetivas de urgência.

4. A manutenção das medidas protetivas, quando proporcional e fundada na persistência do risco, não viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 19, §§ 3º e 6º, e 21; Código de Processo Penal, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.199.138/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1.249.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RONILDO NOGUEIRA MORAES
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pela
3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA
, que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência em favor de
KELLY NEVES VAZ
, mantendo-as sem prazo determinado, nos termos do art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006.

Conforme se extrai dos autos, o procedimento tem início a partir de registro policial efetuado em 19 de novembro de 2024, ocasião em que
KELLY NEVES VAZ MORAES
comparece à Divisão Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM, relatando a ocorrência de fatos que, em tese, configurariam violência psicológica e moral, consistentes na prática do crime de injúria, supostamente perpetrado por
RONILDO NOGUEIRA MORAES
, com quem mantinha vínculo conjugal anterior. Na mesma oportunidade, a ofendida presta declarações formais, apresenta documentação pessoal, submete-se à avaliação de risco e requer a adoção de medidas protetivas de urgência.

Recebida a comunicação policial, o Juízo de origem, em decisão datada de 19 de novembro de 2024, defere liminarmente as medidas protetivas previstas nos arts. 22 e 23 da Lei Maria da Penha, determinando, entre outras providências, o afastamento do requerido, a proibição de aproximação da vítima a uma distância mínima de 100 metros, a vedação de contato por qualquer meio de comunicação e a proibição de frequentar a residência da ofendida, fixando o prazo de vigência das medidas em seis meses, bem como determinando a intimação pessoal das partes e a ciência do Ministério Público.

Na sequência, os autos registram diversas tentativas frustradas de cumprimento dos mandados de intimação, tanto em relação ao requerido quanto à requerente, conforme certidões lavradas por oficiais de justiça das Comarcas de Belém e Ananindeua. Consta dos registros que o endereço inicialmente informado para localização de
RONILDO NOGUEIRA MORAES
não correspondia à sua efetiva residência, tendo terceiros declarado desconhecê-lo, além de a própria ofendida informar não possuir dados precisos acerca do paradeiro do requerido. Paralelamente, há certificações relativas à ciência informal da vítima por meio telefônico e aplicativo de mensagens.

Posteriormente,
RONILDO NOGUEIRA MORAES
apresenta contestação ao pedido de medidas protetivas, sustentando, em síntese, a inexistência de situação atual de risco, a ausência de contemporaneidade dos fatos, bem como a desproporcionalidade das restrições impostas, requerendo a revogação das medidas deferidas.

Após regular tramitação, com manifestação das partes e atos ordinatórios sucessivos, o Juízo a quo profere sentença em 30 de maio de 2025, cujo teor resulta na manutenção das medidas protetivas anteriormente concedidas, reputando presentes os pressupostos legais para sua continuidade, à luz do conjunto informativo constante dos autos.

Inconformado,
RONILDO NOGUEIRA MORAES
interpõe apelação criminal, por meio de termo e razões recursais juntados em 02 de junho de 2025, reiterando os argumentos defensivos anteriormente deduzidos, pugnando, ao final, pela reforma da sentença, com a consequente revogação das medidas protetivas de urgência.

Após a apresentação das contrarrazões, os autos foram encaminhados a esta instância revisora, com registro de
r
emessa para parecer do Ministério Público de 2° Grau que por intermédio da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade razão pela qual, dele
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância cinge-se, de modo específico e delimitado, à possibilidade jurídica de manutenção das medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, condicionadas à persistência do risco, nos termos do art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006, incluído pela Lei nº 14.550/2023, bem como à alegada violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, contraditório e ampla defesa, suscitada pelo APELANTE RONILDO NOGUEIRA MORAES

II.1 DA NATUREZA DAS MEDIDAS PROTETIVAS

O APELANTE sustenta, em síntese, que a fixação das medidas protetivas sem prazo certo configuraria restrição desproporcional e potencialmente perpétua de direitos, defendendo:

a) a obrigatoriedade de fixação de prazo determinado;
b) subsidiariamente, a imposição de revisão periódica automática, a cada 90 dias, por aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

A tese não merece prosperar, por múltiplas razões jurídicas convergentes.

A Lei nº 14.550/2023 promoveu alteração substancial e consciente na Lei Maria da Penha, inserindo o §6º ao art. 19, com a seguinte redação, expressamente transcrita no parecer ministerial:

“As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.”

A literalidade do dispositivo afasta qualquer dúvida interpretativa:

O critério de vigência das medidas protetivas não é temporal, mas fático-jurídico, consistente na persistência do risco.

Trata-se de opção legislativa clara, que rompe deliberadamente com modelos de tutela cautelar penal clássica, justamente porque as medidas protetivas não se confundem com cautelares penais, mas se inserem no campo da tutela inibitória de direitos fundamentais, com natureza preventiva, protetiva e assistencial.

Nesse sentido, é categórica a orientação do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA. ANÁLISE FUNDAMENTADA DAS QUESTÕES SUSCITADAS. MEDIDAS PROTETIVAS. VIGÊNCIA VINCULADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. TEMA 1.249 DO STJ. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES. INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS PROBATÓRIO. TRANSFERÊNCIA À VÍTIMA DA RESPONSABILIDADE DE COMPROVAR A CONTINUIDADE DO RISCO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal estadual que determinou a reavaliação periódica das medidas protetivas de urgência, condicionada à demonstração de fatos supervenientes que comprovem a persistência da situação de violência doméstica.

2. O Tribunal de origem entendeu que a reavaliação periódica das medidas protetivas seria necessária para equilibrar a proteção da vítima e a limitação aos direitos do agressor.

3. O Ministério Público alega violação do art. 619 do Código de Processo Penal e dos arts. 19, §§ 4º, 5º e 6º da Lei n. 11.340/2006, sustentando que o acórdão deixou de observar a necessária interpretação sistêmica da Lei Maria da Penha.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de reavaliação periódica das medidas protetivas de urgência, condicionada à demonstração de fatos supervenientes, inverte indevidamente o ônus probatório, transferindo à vítima a responsabilidade de comprovar a continuidade da situação de risco.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

6. A duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, devendo ser fixadas por prazo indeterminado, e não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica.

7. A manutenção das medidas protetivas não depende da demonstração de novos fatos de violência, mas sim da persistência da situação de risco inicialmente configurada, cabendo ao recorrido demonstrar a cessação das circunstâncias que ensejaram sua concessão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. 2. A duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, devendo ser fixadas por prazo indeterminado. 3. A manutenção das medidas protetivas não depende da demonstração de novos fatos de violência, mas sim da persistência da situação de risco inicialmente configurada".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei n. 11.340/2006, arts. 19, §§ 4º, 5º e 6º.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.249.

(REsp n. 2.199.138/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (grifo nosso)

Consoante entendimento vinculante fixado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.249, as medidas protetivas de urgência:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persiste?ncia da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006. (
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1249&cod_tema_final=1249
)

Assim, o argumento da defesa, por ausência de base normativa e por afronta à jurisprudência consolidada, não merece prosperar.

II.2 DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

A pretensão de aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP, que impõe revisão periódica da prisão preventiva, não se sustenta juridicamente.

Primeiro, porque não há lacuna normativa: a Lei nº 11.340/2006 disciplina expressamente a vigência e a revisão das medidas protetivas.

Segundo, porque a analogia pressupõe identidade de razão, o que inexiste. A prisão preventiva é medida de restrição máxima da liberdade, enquanto as medidas protetivas possuem natureza não penal, não privativa de liberdade e voltada à proteção da vítima, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive no Tema Repetitivo nº 1.249 citado no tópico anterior.

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

Tal entendimento é reiterado em julgados posteriores, afastando qualquer equiparação automática com cautelares penais.

II.3 DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DA PROPORCIONALIDADE

Também não procede a alegação de violação aos princípios constitucionais invocados pelo APELANTE.

Conforme bem destacado no parecer ministerial, o APELANTE:

(I) Foi regularmente intimado;

(II) Apresentou contestação;

(III) Interpôs recurso de apelação;

(IV) Encontra-se assistido pela Defensoria Pública em todas as fases.

Além disso, o art. 19, §3º, da Lei nº 11.340/2006 assegura expressamente a possibilidade de revisão judicial das medidas a qualquer tempo, mediante provocação do interessado, ouvido o Ministério Público.

Logo, inexiste qualquer cerceamento de defesa ou supressão do contraditório.

No caso específico, as medidas mantidas pelo Juízo de origem restringem-se a:

(I) proibição de aproximação em raio de 100 metros;

(II) proibição de contato por qualquer meio;

(III) proibição de frequentar a residência da ofendida.

Tais medidas não implicam privação de liberdade, não inviabilizam o exercício profissional do APELANTE e não extrapolam o mínimo necessário à tutela da integridade física e psicológica da vítima.

A proporcionalidade, aqui, deve ser analisada à luz do risco protegido, e não da mera comodidade do agressor, sob pena de esvaziamento da finalidade da Lei Maria da Penha.

II.4 DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CESSAÇÃO DO RISCO

Elemento decisivo, é que o APELANTE não produziu qualquer prova apta a demonstrar a cessação do risco que ensejou a concessão das medidas.

Ao revés, a ausência de manifestação da vítima no sentido de prescindir da tutela judicial reforça a necessidade de sua manutenção, conforme entendimento consolidado.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida, que preservou as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de
KELLY NEVES VAZ
, as quais deverão permanecer em vigor enquanto persistir o risco à sua integridade física, psicológica, moral ou patrimonial, nos termos do art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006, com redação conferida pela Lei nº 14.550/2023.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/02/2026